Tribunal: TJBA
Processo: 0500317-41.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500317-41.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES

APELADO: ELZI DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONIL BICALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU. POSSE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por MIRAMAR VITÓRIA DA UNIÃO e VITÓRIA DA UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ELZI DA SILVA em ação de rescisão contratual, com decretação da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, restituição das parcelas pagas com retenção de 25%, devolução integral do sinal e afastamento da cobrança de IPTU e comissão de corretagem. A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade pelo pagamento do IPTU e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelada é responsável pelo pagamento do IPTU após o pagamento de 20% do valor do contrato, nos termos da cláusula contratual de imissão na posse; (ii) determinar se deve ser redistribuído o ônus sucumbencial em razão do êxito parcial da autora.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento do IPTU somente se configura com a efetiva imissão na posse do imóvel, caracterizada pela entrega material das chaves ou pela disponibilidade física do bem, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.

Em contratos de loteamento, a imissão na posse exige a entrega do lote em condições de uso, o que pressupõe a conclusão das obras de infraestrutura, não bastando cláusula contratual que condicione a posse ao pagamento de determinado percentual do preço.

5.

As apelantes não produziram prova de que houve a entrega física do imóvel ou da infraestrutura necessária à utilização do lote, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A cláusula contratual que vincula a posse ao pagamento de 20% do valor do imóvel configura mera ficção jurídica, não podendo prevalecer contra o consumidor na ausência de posse real.

7.

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU permanece com as apelantes, que detinham a posse e propriedade do imóvel.

8.

A manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais é adequada, tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima do pedido e as apelantes deram causa à ação ao imporem cláusulas contratuais abusivas.

9.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do comprador pelo pagamento de IPTU em contrato de promessa de compra e venda de imóvel só se configura com a efetiva imissão na posse, caracterizada pela entrega material do bem ou sua disponibilidade física.

2.

Cláusula contratual que prevê posse jurídica vinculada ao pagamento parcial do preço não afasta a responsabilidade do promitente vendedor, se não houver comprovação da entrega do imóvel.

3.

A ausência de posse impede a transferência do encargo tributário ao consumidor, mantendo-se a obrigação em nome do promitente vendedor.

4.

A parte que decai de parte mínima do pedido não pode ser onerada com os ônus sucumbenciais, sobretudo quando a controvérsia decorre de cláusulas contratuais abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão, mas o entendimento segue orientação consolidada dos tribunais superiores quanto à responsabilidade tributária atrelada à posse efetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0500317-41.2019.8.05.0201
,
oriundos da
Comarca de Porto Seguro
, em que figuram

como Recorrentes
MIRAMAR VITÓRIA DA UNIÃO
e
VITÓRIA DA UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, sendo
Recorrida
ELZI DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09